Tribunal: STF
Processo: Rcl 33735
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.090 – SUSPENSÃO – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Francisco André Felipe Caraúba Albuquerque afirma haver a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, no processo nº 0505942-27.2014.4.05.8103, usurpado a competência do Supremo e desrespeitado o decidido, sob o regime da repercussão geral, nos recursos extraordinários nº 567.985/MT, 580.963/PR e, em sede liminar, na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090, relator ministro Luís Roberto Barroso. 
    Narra o ajuizamento de ação voltada à cobrança de valores, a título de correção monetária, relativamente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Diz assentada, pelo Juízo, a improcedência do pedido. O recurso inominado a seguir protocolado foi desprovido, observada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo nº 1.614.874. Interposto recurso extraordinário, teve o seguimento negado, mantido o entendimento em agravo.
    Esclarece que o ministro Relator da ação direta de nº 5.090, em pronunciamento de 19 de março de 2014, ressaltou o alcance da controvérsia, a revelar a repercussão geral da matéria. Destaca adotado o rito do artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, a prever, considerada a relevância, o aparelhamento do processo objetivo visando o exame definitivo. Realça que, em razão da pendência deste, não poderia o Órgão reclamado ter indeferido a sequência do recurso extraordinário, mostrando-se pertinente o processamento. Frisa em jogo tema constitucional.
    Pretende a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal e, sucessivamente, a suspensão do processo na origem até o julgamento da ação direta. 
    O Órgão reclamado, em informações, relata o histórico processual. Noticia que, em 25 de abril de 2019, alcançou-se a preclusão maior, ocorrendo o arquivamento em 29 seguinte. 
    A Caixa Econômica Federal, em contestação, sustenta manuseada a reclamação como sucedâneo recursal. Evocando precedente, destaca a inadmissibilidade da medida quando em jogo recurso extraordinário em relação ao qual assentada inexistência de repercussão geral. Insurge-se contra o pedido de suspensão em razão do processo objetivo, afirmando ser-lhe anterior o ato atacado. Requer a condenação do reclamante nos ônus sucumbenciais, sobretudo honorários advocatícios, no patamar máximo.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido, dizendo utilizada a reclamação como sucedâneo recursal. Sublinha a negativa de sequência ao recurso extraordinário ante o não reconhecimento de repercussão maior no de nº 848.240. Salienta ausente identidade material considerados o ato atacado e os precedentes apontados como inobservados. Cita jurisprudência do Supremo. Assinala pendente a ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090/DF. Nega ter ocorrido usurpação de competência, frisando que a suspensão determinada no processo objetivo é posterior à formalização do acórdão reclamado.
    2. A análise do pronunciamento relativo ao recurso inominado revela versar a controvérsia a definição do índice de correção monetária dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Confiram o teor da ementa confeccionada pela Turma Recursal:
    RECURSO INOMINADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS DE FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TR POR OUTRO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUE MELHOR REFLITA A INFLAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DA TR AOS DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    Questiona-se, na ação direta de nº 5.090, a compatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 13 da Lei nº 8.036/1990 e 17 da Lei nº 8.177/1991, a preverem a atualização a partir da Taxa Referencial. Em 6 de setembro de 2019, o Relator, ministro Luís Roberto Barroso, mediante decisão individual, acolheu pedido de implemento de medida acauteladora, ante os seguintes fundamentos:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Cabia ao Juízo, levando em conta o determinado no precedente, considerada a temática do processo originário, assentar a suspensão. 
    3. Julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região no processo nº 0505942-27.2014.4.05.8103 e determinar a suspensão do processo na origem, até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator